Tribunal: TJES
Processo: 5009060-39.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009060-39.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXSANDRO PEREIRA DE LIMA

COATOR: 2ª Vara Criminal de Vitória

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
FURTO QUALIFICADO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA
RECORRÍVEL
.
RECURSO EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. SUBSISTÊNCIA DAS RAZÕES DE CAUTELA PREVISTAS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INCOMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO E A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA EXPEDIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de indivíduo preso preventivamente e condenado em primeiro grau à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 14 (quatorze) dias-multa, pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal). A autoridade apontada como coatora é o Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Consta na denúncia que, na madrugada de 17 de dezembro de 2024, o paciente, em concurso com outro indivíduo não identificado, teria quebrado a vidraça de uma farmácia localizada em Bento Ferreira, Vitória/ES, utilizando uma tampa de bueiro e uma pedra, e subtraído mercadorias do local, agindo de forma livre, consciente e com ânimo de furtar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (1º) verificar se a decisão que negou o direito de recorrer em liberdade está destituída de fundamentação concreta, conforme exige o art. 312 do CPP; e (2º) avaliar se há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de concessão de liberdade para recorrer da sentença condenatória foi corretamente indeferido
, pois a decisão judicial apresentou fundamentação, ainda que sucinta, evidenciando a persistência dos fundamentos cautelares, especialmente o risco de reiteração delitiva, diante da reincidência específica do agente.

A alegação de ausência de fundamentação na manutenção da prisão preventiva não se sustenta
, uma vez que a sentença condenatória observou o disposto no art. 387, §1º, do CPP, com expressa menção às razões concretas para a custódia, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública.

Não há incompatibilidade entre o regime semiaberto fixado na sentença e a manutenção da prisão preventiva
, desde que subsistam os requisitos legais da cautelar. A jurisprudência do STJ reconhece essa compatibilidade quando demonstradas circunstâncias como reincidência, maus antecedentes ou gravidade concreta da conduta.

A expedição da guia de execução provisória reforça a regularidade da custódia
, permitindo a compatibilização da prisão com o regime semiaberto, afastando qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009060-39.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEXSANDRO PEREIRA DE LIMA
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: VITOR FERREIRA DA SILVA - ES32733

VOTO

Trata-se de

habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALEXSANDRO PEREIRA DE LIMA
, preso preventivamente e condenado em Primeira Instância às penas de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa, pela suposta prática do delito de
furto qualificado pelo concurso de pessoas e pelo rompimento de obstáculo
(art. 155, §4º, I e IV, CP), sendo apontado como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em apertada síntese, que, na madrugada de 17/12/2024, o paciente, em
concurso com outro
indivíduo
não identificado
, quebrou a vidraça da
Farmácia Drogasil
, em Bento Ferreira, nesta capital, usando uma tampa de bueiro e uma pedra, e
furtou mercadorias do local.
.

Passo, então, ao exame dos pedidos apreentados.
.

Sustenta o impetrante que a sentença que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, carece de fundamentação, não tendo demonstrado, no caso concreto, a presença dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, necessários à constrição cautelar.

Discorre, ainda, sobre a incompatibilidade entre o regime semiaberto (imposto na sentença) e a manutenção da prisão preventiva
.

Percebo que a decisão que manteve a segregação do paciente, embora de maneira sucinta, apresentou os motivos pelos quais lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

Ora, se a prisão preventiva já se mostrava necessária à garantia da ordem pública, antes mesmo que houvesse qualquer decisão meritória acerca da imputação que recai contra o paciente, com muito mais segurança, pode-se agora, após já prolatada a sentença final, do Juízo de Primeiro Grau, afirmar que a medida cautelar extrema, possui motivos para subsistir, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, sobretudo diante do risco de reiteração delitiva, tendo em vista a reincidência específica do agente (ação penal nº 0014292-84.2021.8.08.0024).

Desse modo, tenho que, uma vez atendido o comando inserto no artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, mediante clara demonstração da necessidade de manutenção da medida cautelar extrema, no caso concreto, não ocorre nos autos, sob tal aspecto, a alegada coação ilegal, nem, tampouco, ofensa à presunção de inocência prevista na Constituição Federal, posto que o paciente, após a prolação da sentença condenatória recorrível, está sendo mantido preso não simplesmente porque permaneceu segregado no curso do processo, mas porque ainda persistem as razões de cautela verificadas na instrução processual, notadamente para a garantia da ordem pública.

Destaque-se, ainda, que subsistindo as razões de cautela previstas no artigo 312, do Código de Processo Penal, não há nenhuma incompatibilidade entre o regime semiaberto e a manutenção da prisão.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE ENTRE CUSTÓDIA CAUTELAR E REGIME DE CUMPRIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA E MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas, que buscava o direito de recorrer em liberdade, mesmo após fixação de regime semiaberto na sentença penal condenatória.
II. Questão em discussão 2. Verifica-se se há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto, e se a fundamentação da custódia cautelar atendeu aos requisitos do art. 312 do CPP, à luz do princípio da presunção de inocência. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ admite a compatibilidade entre prisão preventiva e regime semiaberto, desde que justificada por elementos concretos, como risco à ordem pública, reiteração delitiva e conduta antissocial. 4. No caso, a manutenção da prisão foi fundamentada na reincidência e nos maus antecedentes do paciente, bem como na gravidade concreta da conduta, estando o cumprimento da pena já adequado ao regime semiaberto fixado.
[...]
Teses de julgamento: 1. É compatível a manutenção da prisão preventiva com a fixação do regime inicial semiaberto, desde que justificada por fundamentos concretos. No caso, não há ilegalidade, pois o agravante já se encontra em estabelecimento de regime adequado ao fixado em sentença. 2. A reiteração delitiva e os maus antecedentes justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública. A negativa do direito de recorrer em liberdade não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência quando atendidos os requisitos do art. 312 do CPP.
(
STJ;
AgRg-RHC 211.942; Proc. 2025/0059747-7; SP;
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; DJE 30/06/2025
, meu grifo).

Outrossim, consoante se infere das informações prestadas pela autoridade indigitada coatora (id. 14242783), a guia de execução provisória do paciente já foi expedida, de modo que possibilita a compatibilização do regime inicial fixado em sentença e a prisão preventiva.

Portanto, restando evidenciada a necessidade concreta de manutenção da custódia cautelar, e tendo sido expedida a guia de execução provisória, não é possível vislumbrar que o paciente esteja sofrendo qualquer tipo de constrangimento ilegal.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.